Tribunal: TJES
Processo: 5003858-49.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003858-49.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLUCIA GONCALVES e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº
500
3858
-
49
.201
9
.8.08.0
0
14
.

Recorrente:
Banco
BMG
S/A
e Marlucia Gonçalves
.

Recorrid
o
:
Banco
BMG
S/A
e Marlucia Gonçalves
.

Ju
i
z de Direito:
Salomão A. Zoroastro Spencer Elesbon
.

Relator: Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Trata
m
-se de
Recurso
s
Inominad
os
interposto
s

pel
as

partes
em face da sentença do Juízo do
3
o
JEC de
Colatina
que
julgou
parcialmente

procedente os pedidos
iniciais ao reconhecer a legalidade d
o

contrato de empréstimo por meio de cartão de crédito
e
manteve a taxa de juros pactuada, bem como julgou improcedente os pedidos de indenização por danos morais
.

Consta da inicial que
a

recorr
ida

realizou empréstimo de crédito consignado junto ao
recorr
ente
. Ocorre que,
tempos depois, apurou-se que o empréstimo contraído se deu na modalidade de empréstimo de cartão de crédito.

Alegou, ainda que chegou a repactuar a dívida do empréstimo, porém, os juros aplicados encontra-se de forma exorbitante.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando
parcialmente

procedente os pedidos
iniciais ao reconhecer a legalidade d
o

contrato de empréstimo por meio de cartão de crédito
e
manteve a taxa de juros pactuada, bem como julgou improcedente os pedidos de indenização por danos morais
.

Inconformado
s
,
as partes
interp
useram
recurso inominado,
alegando: (i)
Banco BMG
:

Sustentou

a legalidade da cobrança na forma contratada,
com cláusulas expressas em contrato devidamente assinado pela parte recorrida
.
Já
Marlucia
, alegou a contradição da sentença, pois

a mesma reconheceu a ilegalidade do contrato mas manteve as prestações estabelecidas. Na mesma ocasião, alegou indenização por danos morais.

A
s

partes
apresent
aram
contrarrazões
rebatendo as teses apresentadas
.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995.

DO MÉRITO

Analisando os autos
, vejo que a
questão controvertida gira em torno
de
eventual vício de consentimento na contratação de empréstimo por parte do recorrente junto ao Banco
e ainda eventual abusividade da taxa de juros cobradas, bem como a existência ou não de indenização por danos morais
.

I
nicialmente,
c
umpre destacar que se trata de relação de consumo, de modo a tornar aplicáveis as normas do
Código de Defesa do Consumidor
, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável
às instituições financeiras”.

Dessa forma, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo
14
da Lei nº
8.078
/90. Insta considerar, ainda, a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do mesmo diploma legal), de modo que a ela compete o ônus de demonstrar a improcedência das alegações do autor ou as excludentes de sua responsabilidade.

Ainda, noto que é
aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida
hipossuficiente
diante da empresa.

Pois bem.
Como sabido,
o contrato é negócio jurídico bilateral ou plurilateral que visa à criação, modificação ou extinção de direitos e deveres com conteúdo patrimonial. O princípio básico dos contratos é retratado pela máxima
pacta sunt servanda
, segundo a qual "os pactos devem ser cumpridos", representando a vinculação que o contrato faz entre as partes envolvidas.

A força obrigatória atribuída aos contratos é o fundamento da segurança das relações jurídicas. Isso porque, conforme defende Orlando Gomes, na sua obra Contratos (7ª ed. Forense, 1979, p. 40), o princípio da força obrigatória dos contratos consubstancia-se na regra de que o contrato faz lei entre as partes. Por isso, tendo ele sido celebrado em observância a todos os pressupostos e requisitos, deve ser executado pelas partes que nele anuíram.

Assim, tendo-se em vista que o contrato é a expressão da vontade livre e autônoma dos contratantes, ele não pode, em regra, ser modificado, a não ser por mútuo acordo. Sendo a autonomia da vontade entendida como auto-regulamentação das partes, a sua manifestação por meio de um contrato deve ser respeitada.

Excepcionalmente, a interferência do Poder Judiciário na revisão dos contratos é autorizada, desde que se verifique causa de nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico ou que se comprove acentuado desequilíbrio contratual, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis.

Tem-se, nestes casos, a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
, pois qualquer contrato eivado de vícios deve ser revisto pelo Judiciário. Assim, para que os princípios da obrigatoriedade contratual, da autonomia de vontades e do equilíbrio contratual vigorem de pleno direito, devem estar em sintonia com os demais princípios aplicáveis aos contratos, como a função social e a boa-fé, além de espelhar a isonomia entre as partes contratantes.

Portanto, a obrigatoriedade contratual deve ser afastada em situações excepcionais: (I) quando se constatar a existência de defeitos no negócio jurídico, tais como vícios de consentimento e vícios sociais – art.
171
e ss. do
Código Civil
; (II) quando houver causa de nulidade do negócio jurídico – art.
166
e ss. do
CC
; e (III) quando se verificar a superveniência de motivos imprevisíveis que gerem desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução – art.
317
do
CC
.

Antes de se perquirir sobre a validade e a eficácia do contrato, deve ser analisada sua existência, uma vez que, conforme a clássica "Escada Ponteana", o negócio jurídico possui três planos distintos: da existência, da validade e da eficácia. Quanto ao plano da existência, Flávio Tartuce ensina que:

No plano da existência estão os pressupostos para um negócio jurídico, ou seja, os seus elementos mínimos, enquadrados por alguns autores dentro dos elementos essenciais do negócio jurídico. Constituem, portanto, o suporte fático do negócio jurídico (pressupostos de existência).
(Manual de Direito Civil. Vol. Único. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método. 2019, p. 205)
.

No plano da existência, os elementos mínimos de um negócio jurídico são o agente, a vontade, o objeto e a forma, sendo que a falta de qualquer um destes pressupostos conduz à inexistência do contrato. No caso dos autos,
o recorrente
nega ter consentido para a formação do negócio jurídico
na modalidade “
empréstimo de cartão de crédito
”
.

Todavia, uma série de fatores me fazem concluir pela contratação da modalidade na forma pactuada.
A
parte recorr
ente
afirma que chegou a realizar
após realizar

dois saques
com a instituição financeira, onde inclusive, chegou até mesmo
repactuar a dívida
.

Logo, pressupõe da existência e anuência do contrato formalizado, ao utilizar por anos a modalidade contratada.
Em casos semelhantes, a Jurisprudência Pátria já manifestou:

Indenização. Descontos a maior de parcelas de empréstimo. Consentimento do devedor para que fossem destinados a quitar parte da dívida. Ausência de ilicitude. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - APL: 991070933260 SP, Relator: Cauduro Padin, Data de Julgamento: 10/11/2010, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2010)
.

Partindo destas premissas, não é somente pelo fato da parte alegar ter contraído um empréstimo de forma inadequada que invalida um negócio jurídico,
mormente porque fora firmado com observância das exigências previstas no art. 595 do Código Civil,
haja vista que para a
anulação de negócio jurídico demanda a demonstração de vício de
consentimento
, o que não foi evidenciado no caso em exame.

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. COBRANÇA DEVIDA
. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de inexigibilidade de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais em razão de contrato de empréstimo consignado que o autor alega não ter firmado. Recurso do autor visando à reforma da sentença, que julgou improcedentes os pedidos. 2 - Contrato de empréstimo consignado. Vício de consentimento. Ausência de demonstração. Preenchimento das exigências legais. A anulação de negócio jurídico demanda a demonstração de vício de consentimento, não evidenciado no caso em exame. O fato de o autor ser analfabeto, por si só, não macula o contrato de empréstimo em questão, mormente porque fora firmado com observância das exigências previstas no art. 595 do Código Civil (ID. 7378360). Além disso, os documentos de ID. 7378366 e 7378367 demonstram que o autor recebeu o crédito relativo ao mútuo firmado, o que também respalda a regularidade da contratação. Nesse quadro, ausente a hipótese de fraude bem como, demonstração de outros vícios no contrato, não há que se falar em declaração de nulidade do contrato, de inexigibilidade de débitos e nem de repetição do valor das parcelas. 3 - Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.
(TJ-DF 07031172920188070010 DF 0703117-29.2018.8.07.0010, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 28/03/2019, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A
ssim,
tenho
que todas as informações exigidas constam em contrato,
tendo, assim, a parte recorrente anuído com todas as cláusulas contratadas,
bem como utilizado por reiteradas vezes o cartão de crédito que se pretende anular
.

Logo, entendo pela inexistência de qualquer vício no presente caso. Consequentemente, não vislumbro qualquer ato ilícito capaz de ensejar dano moral no presente caso.

Em relação a alegação da redução da taxa de juros (recurso da parte contratante - Marluce), como muito bem pontuado na sentença, a qual peço licença para reproduzir que acolho integralmente, vejamos:

“
a pactuação foi realizada para a efetivação de dois saques, nos valores de R$ 3.000,00, em 29/05/2014, e de R$ 3.191,00, em 25/09/2014. O valor mínimo da prestação a ser descontada foi entabulado expressamente em R$ 326,30, de modo que, quanto a isso, não pode a postulante asseverar desconhecimento. Ademais, o pagamento foi definido à taxa de 4,95% ao mês, com IOF incidente na operação de R$ 16,94.

Calculado um valor total de R$ 6.191,00, somado ao IOF de R$ 16,94, durante um período de 60 meses, com prestação de R$326,30, chegar-se-ia a uma taxa mensal de 4,96%, o que está bem próximo da taxa pactuada, de 4,95% ao mês. Donde se depreende, com razoável grau de acerto, que a dívida total, acaso recebesse o tratamento de empréstimo consignado, mesmo mantendo as bases pactuadas em relação a juros e demais encargos, poderia, sim, ter sido quitada após o decurso dos referidos sessenta meses, mencionados na exordial.

Nesse caso, todavia, o total desse financiamento de 60,00 parcelas de R$ 326,30 reais seria de
R$ 19.578,00 reais
, sendo R$ 13.370,06 de juros, tudo consoante a calculadora do cidadão do BACEN (
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/calcularFinanciamentoPrestacoesFixas.do
).”.

Logo, tenho que inexiste qualquer mácula no presente caso, haja vista a plena anuência da parte ao aceitar, sacar o dinheiro em duas oportunidades e mesmo depois renegociar a dívida.

Isto Posto, conheço do
s
recurso
s
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO

ao recurso da recorrente
Marlene
e
DOU-LHE PROVIMENTO

ao recurso da instituição financeira

para
reformar
a sentença
no que tange a declaração de ilegalidade do contrato
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa, ante a ausência de condenação
.

Sem custas e honorários advocatícios por parte da instituição financeira em razão do provimento de seu recurso.

É como
Voto
.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.